Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E DE MULTAS DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EX-PROPRIETÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. METADE PARA CADA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC). NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A propriedade de veículo automotor se transfere pela tradição. Sendo do comprador a obrigação de transferir a titularidade do bem junto ao Detran competente, conforme dispõe o 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, determina o art. 134 desse mesmo Código que a comunicação da venda de veículo ao DETRAN é obrigação atribuída ao vendedor, no caso, a Apelante. Por isso, não é próprio que o Poder Judiciário atraia para si tal responsabilidade, mediante expedição de ofícios aos órgãos de trânsito para comunicação de alienação de veículos.
2. A transferência do veículo, por ser obrigação do adquirente, não pode ser exigida da vendedora, por força do disposto no art. 123, § 1o, do CTB. Entretanto, cabia à antiga proprietária do veículo, o dever legal de comunicar à autarquia de trânsito a transferência de propriedade, sob pena de se tornar solidariamente responsável pelas multas de trânsito até a data da comunicação.
3. A demora na transferência do veículo, por si só, não configura dano moral a ser indenizado, pois se trata, na verdade, de aborrecimento e chateação, transtornos que poderiam ter sido evitados pela própria Apelante, se esta, ao tempo da venda do veículo tivesse cumprido o seu dever legal de comunicar à autarquia de trânsito a transferência de propriedade, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB.
4. No caso de sucumbência reciproca e proporcional, a distribuição dos encargos em partes iguais para ambas as partes não configura arbitramento de honorários advocatícios inferior ao mínimo legal (art. 85, § 2o, caput, do CPC), quando os honorários foram fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono de umas das partes.
5. Não se majoram os honorários advocatícios pela sucumbência recursal (art. 85, § 11, do CPC) em não sendo conhecido ou provido o recurso, quando a parte Recorrente não foi condenada nessa verba pelo Juízo de origem.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.